Tribunal: TJPA
Processo: 0801355-27.2023.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801355-27.2023.8.14.0103

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXISTÊNCIA DE LAUDOS MÉDICOS DIVERGENTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação civil pública, confirmando tutela de urgência para determinar a realização de procedimento cirúrgico de adenoamigdalectomia em paciente menor diagnosticada com hipertrofia das amígdalas e adenoides.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar a existência de interesse processual diante de alegada contraindicação médica do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de laudo médico acostado à inicial atestando a necessidade do procedimento cirúrgico, em contraposição a parecer médico apresentado na contestação que contraindica a intervenção.

4. A divergência técnico-científica evidencia a imprescindibilidade de produção de prova pericial, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide.

5. Configurado o cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de dilação probatória necessária ao esclarecimento da controvérsia.

6. Sentença anulada, devendo os autos serem remetidos ao juízo de origem para regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

a. A existência de laudos médicos divergentes acerca da necessidade de tratamento impõe a realização de prova pericial judicial.

b. O julgamento antecipado da lide, em tais hipóteses, configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800315-33.2020.8.14.0097, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09/09/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800659-61.2019.8.14.0125, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 16/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

15ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18 a 25 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando a realização do procedimento cirúrgico de
adenoamigdalectomia
, para o tratamento da menor J. S. R. D. M, diagnosticada com Hipertrofia das Amígdalas e das Adenóides (CID 10 – J353).

Em sede de sentença (
ID 29624507
), o juízo julgou procedente o pedido, confirmando a tutela anteriormente concedida e condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Eldorado do Carajás a fornecer integralmente à paciente o tratamento médico necessário, conforme prescrição médica.

O ente estadual interpôs recurso de apelação (
ID 29624512
), sustentando a perda do objeto, afirmando que nos autos, existe documentação que demonstra que a menor foi atendida no Hospital Regional do Sudeste do Pará em 17/10/2023, recebendo alta no mesmo dia, em decorrência de a médica cirurgiã responsável ter avaliado que o procedimento cirúrgico de adenoamigdalectomia pretendido apresentava mais riscos do que benefícios, uma vez que a paciente não apresenta indicações cirúrgicas absolutas.

Em contrarrazões (
ID 29624515
), a apelada pugna pela improcedência do recurso e manutenção da sentença nos termos em que foi proferida, afirmando que o documento da suposta contraindicação não configura fundamento idôneo para a alegada perda do objeto.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e não provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar se houve perda superveniente do interesse processual em razão de suposta contraindicação médica do procedimento cirúrgico.

Inicialmente, afasto a tese recursal de perda superveniente do interesse de agir nos moldes sustentados pelo ente estatal. Isso porque a alegação de contraindicação do procedimento cirúrgico não conduz, automaticamente, à extinção do feito sem resolução do mérito, sobretudo quando tal circunstância demanda dilação probatória para sua adequada aferição.

Com efeito, o cerne da controvérsia reside justamente na divergência técnico-científica existente nos autos quanto à necessidade da realização do procedimento de adenoamigdalectomia.

De um lado, verifica-se que a inicial foi instruída com relatório médico subscrito por profissional que acompanha a paciente (
ID 29624414
), no qual se atesta a existência de quadro clínico consistente em hipertrofia das amígdalas e adenoides, associada a episódios recorrentes de infecção, culminando na indicação expressa de encaminhamento cirúrgico.

De outro lado, em sede de contestação, o Estado do Pará trouxe aos autos manifestação médica em sentido diametralmente oposto (
ID 29624495
), segundo a qual o procedimento cirúrgico apresentaria mais riscos do que benefícios, por inexistirem indicações absolutas para sua realização.

Diante desse cenário, evidencia-se a presença de inequívoca divergência entre laudos médicos, circunstância que, por si só, inviabiliza o julgamento antecipado da lide.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando “não houver necessidade de produção de outras provas”. Contudo, tal hipótese não se verifica no caso concreto.

Ao revés, a existência de pareceres técnicos conflitantes impõe a necessidade de produção de prova pericial judicial, a fim de esclarecer, com imparcialidade e rigor científico, qual a real condição clínica da paciente e a efetiva indicação, ou não, do procedimento cirúrgico pleiteado.

Nesse sentido, o próprio Ministério Público, em momento processual oportuno, requereu a produção de prova oral e realização de audiência de instrução (
ID 29624505
), o que reforça a imprescindibilidade da dilação probatória.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo divergência técnica relevante, especialmente em demandas envolvendo direito à saúde, mostra-se imprescindível a produção de prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa. Isso decorre da necessidade de o julgador formar seu convencimento com base em elementos técnicos seguros, sobretudo em matérias que exigem conhecimento especializado.

Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LEVANTAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo curatelado e seu filho em face de sentença que, nos autos da Ação de Levantamento de Curatela ou, subsidiariamente, de Remoção de Curadora, julgou improcedentes os pedidos, restabelecendo a curatela em favor da ex-companheira do interditado. Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por error in procedendo, decorrente da não realização de audiência de instrução e julgamento, o que teria configurado cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento em ação que versa sobre levantamento e substituição de curatela configura error in procedendo, a ensejar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os processos que envolvem a curatela de pessoas em situação de vulnerabilidade exigem do julgador máxima diligência na instrução processual para resguardar o melhor interesse do curatelado.
2. O Código de Processo Civil estabelece, em seu rito, a necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, sendo que a sua não observância configura vício insanável e violação ao devido processo legal. 3. A supressão da audiência de instrução e julgamento privou as partes da oportunidade de produzir provas orais e de debaterem as conclusões do estudo social, que continha elementos complexos, caracterizando cerceamento de defesa. 4. A existência de informações contraditórias nos autos, como alegações de maus-tratos, relatórios psicossociais e uma declaração de renúncia da curadora, reforça a imprescindibilidade da dilação probatória para o correto esclarecimento dos fatos. 5. A anulação da sentença é medida impositiva para que o processo retorne à fase instrutória, com a designação de audiência e a realização de uma avaliação psicossocial completa por equipe multidisciplinar, a fim de subsidiar adequadamente a decisão judicial
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Em ações que versem sobre curatela, a ausência da audiência de instrução e julgamento, prevista no rito processual específico, configura error in procedendo e cerceamento de defesa, acarretando a nulidade da sentença. 2. A complexidade e as informações contraditórias presentes em processos de curatela, especialmente quando envolvem alegações de maus-tratos e a saúde mental do curatelado, tornam imprescindível a dilação probatória e a avaliação por equipe multidisciplinar para resguardar o melhor interesse do incapaz.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003153320208140097 30026872, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (GRIFO)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO COM BASE EM PERÍCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Salatiel Ribeiro de Souza contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença cumulado com aposentadoria por invalidez, formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O autor alegou estar acometido por moléstia incapacitante (CID M84.1) e defendeu que seu benefício fora indevidamente cessado. O juízo de origem julgou o pedido improcedente com base exclusiva na perícia administrativa. Inconformado, o autor apelou, sustentando, entre outros pontos, cerceamento de defesa pela ausência de perícia médica judicial, divergência entre os documentos particulares e o laudo do INSS, e a necessidade de instrução probatória adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial judicial; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada para reabertura da instrução processual, com realização de perícia médica judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de perícia médica judicial, em ações que discutem a concessão ou restabelecimento de benefício por incapacidade, caracteriza cerceamento de defesa, notadamente quando há divergência entre a perícia administrativa e os documentos médicos particulares acostados aos autos.
4. A produção da prova pericial é indispensável para a adequada instrução processual e formação do convencimento judicial em matéria previdenciária, especialmente em casos de alegada incapacidade laborativa. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e de outros Tribunais Pátrios firma entendimento no sentido de que, havendo controvérsia sobre a condição de saúde do segurado, impõe-se a realização de perícia judicial, sob pena de nulidade da sentença
. 6. A Resolução CFM nº 1.488/98 e o Parecer CFM nº 3/2020 reforçam a obrigatoriedade de avaliação médica presencial para aferição da incapacidade, vedando o uso exclusivo de documentos médicos sem exame físico direto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de perícia médica judicial em ação que versa sobre benefício por incapacidade, quando existente divergência entre documentos médicos particulares e perícia administrativa, configura cerceamento de defesa. 2. É nula a sentença que indefere pedido de auxílio-doença sem prévia realização de perícia judicial, devendo o feito retornar à origem para reabertura da instrução com produção da prova pericial.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800659-61.2019.8.14.0125 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-06-16) (GRIFO)

Assim, ao proferir sentença de mérito com base em juízo de cognição exauriente, sem oportunizar a adequada instrução probatória, o juízo
a quo
incorreu em cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal:

Art. 5º

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Ademais, o art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Logo, diante da controvérsia técnica instaurada, era imprescindível a produção de prova pericial médica, não sendo possível a resolução da lide apenas com base nos documentos unilaterais apresentados pelas partes.

Dessa forma, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, oportunizando-se a produção de prova pericial e demais provas que o juízo entender pertinentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença de (
ID 29624507
), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual, com a devida produção de prova pericial médica, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/05/2026